Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. Especificamente quanto à validade do reconhecimento do réu para fundamentar a condenação, vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, é importar ressaltar que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado. Outras provas presentes nos autos dão suporte à condenação. Assim, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório.
3. A hediondez e a gravidade abstrata do crime não constituem motivação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso.
4. Em se tratando de acusado primário, de bons antecedentes, com apenas uma circunstância judicial negativa, sendo a pena de reclusão superior a quatro e inferior a oito anos, cabível o regime inicial semiaberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.